Tribunal: TJSP
Processo: 1041436-86.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Vício oculto – Pedido de rescisão contratual cumulado com indenização por danos morais e materiais – Veículo usado fabricado em 2010 e adquirido em 2018 – Aquisição com ciência do ano de fabricação e do estado do veículo – Problemas mecânicos constatados – Sem elementos de prova que permitam concluir para responsabilizar o vendedor - Caso concreto que

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Vício oculto – Pedido de rescisão contratual cumulado com indenização por danos morais e materiais – Veículo usado fabricado em 2010 e adquirido em 2018 – Aquisição com ciência do ano de fabricação e do estado do veículo – Problemas mecânicos constatados – Sem elementos de prova que permitam concluir para responsabilizar o vendedor - Caso concreto que evidencia falta de cautela da compradora, que aceitou o bem no estado em que se encontrava – Subsídios que não autorizam o desfazimento do ato jurídico ou o dever de indenizar – Sentença mantida.

Apelação não provida.